Tribunal: STF
Processo: HC 265216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 997.254/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Constou da denúncia que o réu e os corréus, desde 14/10/17 se reuniram em forma de associação criminosa no intuito de praticarem crimes de furto qualificado, sendo que, para garantirem o sucesso da associação, se deslocaram de São Paulo/PR para Curitiba/PR, por diversas vezes a fim de praticarem furtos, no interior de agências do Banco do Brasil, contra vítimas idosas [...]. 



    As circunstâncias do crime merecem especial valoração. Isso porque a associação criminosa, além de envolver vários indivíduos - parte deles operando no local a fim de maximizar as chances de sucesso e acelerar a velocidade de consumação do delito e parte deles atuando remotamente, com a posterior divisão dos lucros entre todos os envolvidos - contou com o uso rotativo de máquinas de cartão vinculadas a pessoas jurídicas em São Paulo, o que prejudicou as investigações e dificultou a identificação de todos os envolvidos [...]. Trata-se de associação de complexidade considerável, ficando evidente que as ações criminosas foram precedidas de significativo planejamento, o que não pode ser ignorado [...]. No caso em comento, restou comprovado que a associação fora responsável por delitos praticados ao longo de meses, o que merece especial consideração. 



    [...] 



    No que tange às consequências do crime, cumpre destacar que em virtude do considerável número de indivíduos e da travessia de fronteira estadual, puderam obter vantagem ilícita com os delitos uma variedade de pessoas físicas e jurídicas, as quais, como já mencionado, não puderam ser todas identificadas. O que se extrai, portanto, é que a metodologia aplicada pela associação criminosa dos réus potencializou a capacidade lesiva dos delitos praticados, causando ainda mais prejuízo às vítimas das condutas criminosas e assegurou a impunidade dos demais membros da associação. O áudio já transcrito na fundamentação registra que ocorria aliciamento de pessoas sob promessa de ganhos vultuosos, com crescimento exponencial da associação, sendo inquestionável que as consequências do delito de associação merecem especial valoração negativa. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIMENTO.



    [...]



    III. Razões de decidir



    6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    7. A mera reiteração de argumentos já apresentados na inicial do habeas corpus não atende aos requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “não houve qualquer menção aos requisitos do crime de Associação Criminosa, aptos a configuração deste delito [...], tendo em vista a fragilidade probatória e a atipicidade da conduta”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.



    Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente